Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gleice da Silva Leite (ID no 71287830) contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas (ID no 71287828) que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, IV; art. 485, I). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 71748360). 5. Resposta no ID no 71970937 e seguintes. 6. A apelante anexou apenas as telas referentes à isenção da declaração do imposto de renda, oportunidade em que afirmou ter emprego formal, mas não apresentou cópias da carteira de trabalho ou dos contracheques, tampouco os extratos bancários recentes. 7. Conforme despacho de ID no 71995147, foi concedido prazo adicional e improrrogável para que apresentasse os documentos faltantes, sob pena de indeferimento. 8. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 72284399. 9. A gratuidade de justiça foi indeferida diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão, oportunidade em que a apelante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 72334707). 10. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação, tampouco foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 73436175). 11. Cumpre decidir. 12. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 13. A apelante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 72334707). Na decisão de ID no 72999409 foi concedido prazo adicional e improrrogável para que recolhesse o preparo. Contudo, não comprovou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 73436175. 14. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 15. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO